Tribunal: TJPA
Processo: 0808866-02.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808866-02.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: VILENE ADRIANA SOUTO OLIVEIRA

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. PROCESSO DISTRIBUÍDO ORIGINALMENTE À 1ª VARA CÍVEL DE REDENÇÃO. CONFLITO SUSCITADO PELA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VARA ESPECIALIZADA QUANDO A QUESTÃO VERSAR SOBRE DANO PATRIMONIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE REDENÇÃO.
UNANIMIDADE.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Redenção contra o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral coletivo causados ao Meio Ambiente.

2.
A matéria da presente demanda (
apuração de Responsabilidade Civil por danos causados ao Meio Ambiente) não se enquadra nas matérias privativas da Vara Agrária fixadas através da
Resolução n.º 018/2005- GP deste Egrégio Tribunal de Justiça
(
litígios coletivos de posse e propriedade da terra em área rural, registros públicos desde que digam respeito à áreas rurais e, ações de desapropriação e constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal).
Precedentes.

3. Na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, declarando competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgado na
18ª Sessão Ordinária do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 26 de maio de 2021, sob a Presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0808866-02.2020.8.14.0000- PJE
)
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Redenção
contra o Juízo de Direito da 1ª
Vara de Redenção
, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causados ao Meio Ambiente (processo n.º
0002977-28.2008.8.14.0045)
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra José Antônio Costa Cavalcante.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Redenção, o qual declinou da competência
para o Juízo da Vara Agrária de Redenção, com fundamento no artigo 167, §1º, alínea a, da Constituição do Estado do Pará c/c artigo 3º, alínea a, da LC n.º 14/93 (sistema LIBRA).

Em seguida, o Juízo da Vara Agrária de Redenção proferiu despacho para que o Promotor Agrário ou Promotor Ambiental manifestassem acerca da sua competência para processar e julgar o feito.

A Ilustre Promotoria de Justiça de Redenção manifestou-se pela competência da 1ª
Vara Cível de Redenção para o processamento e julgamento da ação.

Ato contínuo,
o Juízo da Vara Agrária
suscitou o
Conflito Negativo de Competência com o Juízo de Direito da 1ª
Vara de Redenção, sob o fundamento de que a matéria dos autos (Questões ambientais de cunho patrimonial) não seria de sua competência
, nos termos do artigo 126 da CF/88, artigo 167 da Constituição do Estado do Pará e artigo 1

º da Resolução n.º 018/2005 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Juízo suscitado não prestou informações, conforme certificado nos autos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Conflito Negativo de Competência
, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o pedido de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causados ao Meio Ambiente.

Na oportunidade, o Juízo suscitado (1ª Vara Cível de Redenção) aduziu a sua incompetência para processar e julgar o feito, afirmando que
os danos causados ao meio ambiente, em razão de sua especial ofensividade à coletividade, têm natureza de interesse público, de modo que, deve ser apreciada pela Vara especializada (Vara Agrária) a qual detém inúmeras ferramentas à sua disposição, conforme transcrição da decisão abaixo:

(...) Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual do Pará em que se pretende a apuração de responsabilidades civis por danos ao meio ambiente nos termos articulados na exordial. Fundamento e Decido. A matéria que se discute nos presentes autos é a responsabilidade civil do réu em face de danos causados ao meio ambiente.
Tendo em vista, portanto, que os danos causados ao meio ambiente, em razão de sua especial ofensividade à coletividade, têm natureza de interesse público, entendo que deve ser apreciada pela Vara especializada a fim de dar à demanda o regular e devido tratamento, notadamente na apuração dos danos, quando o juízo é ciente que a Vara Agrária possui inúmeras ferramentas à sua disposição, com a demanda infinitamente menor, contemplando_se à Primazia do Mérito, princípio que permeia do microssistema processual e o assento constitucional que foi reservado ao ambiente sadio e equilibrado. Desta feita, com fulcro no art. 167, §1º, a da Constituição Estadual do Pará c/c art. 3º, a, da LC nº 14/93, cujo disciplinamento define como competência da Vara Especializada Agrária para conhecimento e processamento dos processos relativos ao Código florestal
, DECLARO a incompetência deste Juízo para processo e julgamento desta pretensão e, por conseguinte, DETERMINO a redistribuição e posterior remessa à Vara Agrária desta Comarca, com as baixas devidas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Sendo o caso, serve o presente como MANDADO. (grifo nosso).

Por sua vez, o Juízo suscitante (Vara Agrária de Redenção) afirmou não ser o Juízo competente, uma vez que a Vara especializada não possui competência para processar e julgar questões ambientais de cunho patrimonial.

Como cediço, a Constituição Federal em seu artigo 126 e a Constituição do Estado Pará em seu artigo 167 dispõem acerca da necessidade da criação de Varas Agrárias para dirimir conflitos fundiários.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
(Reda
çã
o dada pela Emenda Constitucional n
º
45, de 2004)

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c. aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d. revogada;

e. ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Considerando a necessidade de criação da Vara Especializada, este Egrégio Tribunal de Justiça, através da Resolução n.º 018/2005- GP, especificou as questões sujeitas à competência das Varas Agrárias, senão vejamos:

Art. 1º -
As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural
.

Parágrafo Único – Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Art.2º -
A competência das varas agrárias no que concerne aos registros públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei n.º 6.015/73, desde que digam respeito à áreas rurais
.

Art. 3º -
Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais
, ressalvada a competência da Justiça Federal.

Depreende-se do exposto, que a matéria da presente demanda (
apuração de Responsabilidade Civil por danos causados ao Meio Ambiente) não se enquadra na matéria privativa da Vara Agrária (
litígios coletivos de posse e propriedade da terra em área rural, registros públicos desde que digam respeito à áreas rurais e, ações de desapropriação e constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal).

Registra-se, à título de conhecimento, as competências da 1ª Vara Cível de Redenção prevista na Resolução n.º 27, de 13 de dezembro de 2017, a qual
redefiniu as competências das Varas da Comarca de Redenção e revogou a Resolução n° 02/2007-GP, dando outras providências.

Art. 1° À 1ª Vara da Comarca de Redenção compete processar e julgar, privativamente:

I - Sucessões; II - Fazenda Pública; III - Execução Fiscal; IV - Acidentes do Trabalho; V - Registros Públicos.

Art. 2°. À 2ª Vara da Comarca de Redenção compete processar e julgar, privativamente:

I - Família; II - Órfãos, ausente e interditos; III - Infância e Juventude.

Art. 3°.
Compete às 1ª e 2ª Varas da Comarca de Redenção processar e julgar, por distribuição, as ações de natureza Cível e Empresarial
.

Em situações análogas,
este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA no qual figura como suscitante o JUIZO DA VARA AGRÁRIA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO, nos autos de ação civil pública por dano material e moral coletivo proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de JOSÉ AURÉLIO FERREIRA PIMENTEL no qual pretende a apuração de responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente, assim como condenação à plantão de mudas e, alternativamente, condenação ao pagamento de quantia em pecúnia ou dano material. (...)
Desse modo, entendo que a ação de origem consiste em ação civil pública que tem como objeto apuração de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, o que forma clara, não consta no rol elencado acima. Por isso, o conflito deve ser acolhido, figurando como competente o foro onde originariamente foram distribuídos os autos. Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 133, XXXIV, ‘c’ do RITJPA e nos termos da fundamentação lançada, declaro a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção para processar e julgar o feito.

(TJPA, processo n.º 0809022-87.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, julgado em 17 de setembro de 2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO 018/2005 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção aduziu a incompetência absoluta para julgamento e processamento do feito, sob o argumento de que os danos causados ao meio ambiente, em razão de sua especial ofensividade à coletividade, têm natureza de interesse público. 2. Após manifestação do Ministério Público, o Juízo suscitante entendeu não ser competente para o processamento e julgamento da demanda, sob o argumento de que, em virtude da alteração da Carta Estadual, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005, definindo os feitos de competência das Varas Agrárias e, dentre eles não estão as questões ambientais de cunho patrimonial, revogando todas as disposições contrárias a Resolução. 3.
A resolução 018/2005 deste Egrégio Tribunal estabeleceu as hipóteses de competência das varas agrárias, ao passo que tratando-se de ação civil pública que tem como objeto apuração de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, não é a vara agrária competente para julgamento do feito. 4. Conflito dirimido para declarar a competência do Juízo suscitado
.

(TJPA, processo n.º 0809438-55.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, julgado em 15 de abril de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO 018/2005 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NENHUMA DAS HIPÓTESES. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A resolução 018/2005 deste egrégio Tribunal estabeleceu as hipóteses de competência das varas agrárias; 2. Tratando-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra um particular, visando indenização por dano ambiental, não é a vara agrária competente para julgamento do feito; 3. Conflito dirimido para declarar a competência Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua para julgar a ação
, visto que o feito foi distribuído originariamente na referida comarca.

(TJPA, 2017.02588920-41, 177.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-22). (grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VARA ESPECIALIZADA QUANDO A QUESTÃO VERSAR SOBRE DANO PATRIMONIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém

(TJPA, 2013.04226745-06, 126.608, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-11-13, Publicado em 2013-11-19). (grifo nosso).

Deste modo, o conflito deve ser acolhido para reconhecer a competência do foro onde originariamente foram distribuídos os autos (1ª Vara Cível de Redenção), conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
a competência das Varas Agrárias não trata da questão ambiental, mantendo-se exclusiva às questões que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, ou nos casos em que haja interesse público, ou ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas nas áreas rurais, o que não reflete o caso concreto, posto que não se enquadra na competência da Vara Agrária de Redenção, porquanto não corresponde a quaisquer das hipóteses expressamente nela elencadas, pois não determina que uma Vara Agrária seja competente quando a questão versar sobre DANO PATRIMONIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, como o caso dos autos
(...) ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela PROCEDÊNCIA do presente conflito, para ser declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção para processar e julgar o feito em questão. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021